Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0730275-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IZABEL TRINDADE OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao próprio DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso a leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte nefrológico, na rede pública ou privada. A liminar foi apreciada e deferida pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 74355795), seguida de regular intimação para cumprimento da decisão (id. 74358113). A autoridade apontada coatora presta suas informações (id. 74793786). Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pela concessão da segurança (id. 74938177). Todavia, comparece o advogado para informar o falecimento da impetrante (id. 74956982), ocorrido em 31/07/2025, conforme certidão de óbito (id. 74956983). Em decorrência, requereu extinção do processo sem resolução do mérito, com o que não se opôs o Distrito Federal (id. 75711783). Considerando que o tratamento médico requerido constitui direito personalíssimo da autora da ação e, portanto, intransmissível, a morte da parte acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, sobretudo porque, tendo a pretensão direcionada unicamente ao Estado, presume-se ausente efeito patrimonial decorrente desta impetração. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 0701765-03.2017.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe 9/6/2017.) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC. Custas pelo espólio da impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, diante do pedido e informações nos autos que conduzem à presunção de hipossuficiência. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator